Tribunal: TJMT
Processo: 0009557-72.2016.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
OI S. A.
AGRAVADO(S):
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SINOP - ACES

Número do Protocolo: 9557/2016
Data de Julgamento: 28-04-2020

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COLETIVA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA – DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET – LISTISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA – TRÍPLICE INDETIDADE NÃO DEMOSNTRADA – CONEXÃO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 235 STJ – CONTINÊNCIA – NÃO COFIGURADA – AÇÕES DISCUTEM PERIODOS DISTINTOS E UM NÃO ABRANGE O OUTRO – RECURSO DESPROVIDO.

A litispendência só ocorrerá quando verificada reprodução de ação anteriormente ajuizada, e quando houver a tríplice identidade entre as ações, quais, sejam, mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmos pedidos, conforme estabelece o art. 301, §3o do CPC/73.

Quanto a conexão, apesar de discutirem a qualidade da prestação de serviço oferecido pela Agravante, os períodos discutidos são distintos, tendo em vista que uma discute a má prestação de serviço relativo ao ano de 2009 e a outra relativo a 2011; e mesmo que fosse o caso de conexão, não seria o caso de reunião dos mesmos posto, que, a “Ação Civil Pública Coletiva “– proposta pelo Ministério Público em face de Brasil Telecom OI n.o 30259-12.2009.811.0041 (118/2009) – Código 394621, foi julgada 30/06/2015, disponibilizado no DJE n.o 9571, de 08/07/2015 e publicado em 09/07/2015; e a Súmula 385 do STJ, estabelece: “ A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

A continência por sua vez, ocorre entre duas ou mais ações sempre que houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais; ocorre que, as causas de pedir são distintas, os períodos discutidos também são distintos e um período não abrange o outro, logo, não há como um pedido conter o outro pedido, razão pela qual inexiste continência no caso concreto

AGRAVANTE(S):
OI S. A.
AGRAVADO(S):
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SINOP - ACES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por OI S.A., em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos n.o 12991-29.2013.811.0015 – Código 191359 – Ação Coletiva de Obrigação de Fazer – reconheceu a existência de conexão, declinou da competência e determinou a remessa dos autos a Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, dada à sua prevenção.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega a existência de litispendência entre a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, contra a Agravante, distribuída perante a Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá, (proc. n.o 30259-12.2019.811.0041 (118/2009) – Código 394621 – Ação Civil Pública Coletiva) e a ação civil originária deste recurso, ajuizada pela Agravada, distribuída junto a Quarta Vara Cível de Sinop.

Discorre sobre a concessão do efeito suspensivo.

Requer seja atribuído efeito suspensivo até julgamento final do presente recurso.

No mérito, seja provido o presente recurso, para que seja determinada a extinção desta demanda, sem resolução de mérito, diante da flagrante existência de litispendência.

A liminar foi deferida (fls. 2635).

Referido recurso foi julgado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a relatoria da Des. Maria Aparecida Ribeiro (fls. 2653/2655); da referida decisão houve interposição de Recurso de Agravo Interno n.o 7784/2018 (apenso), o qual foi desprovido (fls.41/45), da referida decisão o Agravante opôs Embargos de Declaração, (fls. 48/52).

A relatora por sua vez, diante da ausência de interesse público, determinou a redistribuição tanto dos Embargos declaratórios, Recurso Interno n. 7784/2018 e Agravo de Instrumento n. 9557/2016, para uma das Câmaras de Direito Privado.

É o relatório.

PARECER (ORAL)
A EXMA. SRA. DRA. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA - PROCURADORA DE JUSTIÇA
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento que, nos autos da Ação Coletiva de Obrigação de Fazer, declinou da competência para processar e julgar a referida demanda e ordenou a remessa ao Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT.

A Agravante sustenta a existência de litispendência entre ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público contra a Agravante, distribuída perante a Vara Especializada em Ação Civil Pública e a Ação Popular de Cuiabá (Processo n. 30359-12.2009.8.11.0041 – Código 118/2009) e a Ação Coletiva de Obrigação de Fazer em trâmite na 4a Vara Cível de Sinop/MT.

O juízo “a quo” reconheceu a conexão entre as referidas ações, determinando a remessa dos autos ao Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá/MT:

“(...)
Pelo que se observa, ambas as ações coletivas visam em suma a prestação de qualidade dos serviços de telefonia e de internet, e a causa de pedir nas duas ações é idêntica (má prestação dos serviços).
Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhe for comum o objeto e a causa de pedir, o que provoca a reunião das ações, objetivando promover a economia processual e evitar decisões contraditórias.
É consabido que o parágrafo único do art. 2o da Lei no 7.347/85 (lei de ação civil pública) prevê uma hipótese de conexão em ações coletivas, quando dispõe: “a propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto”.
Assim, havendo na Lei de Ação Civil Pública norma especifica acerca da conexão, competência e prevenção, é ela que deve ser aplicada neste caso concreto.
A conexão, em regra, só pode modificar competência relativa, contudo, o referido parágrafo permite alterar a competência absoluta, ensejando a reunião dos processos para julgamento simultâneo.
Dessa forma, pela leitura do referido parágrafo único, deve ser fixado como foro competente para processar e julgar todas as ações o juízo a quem foi distribuída a primeira ação.
Ora, a primeira ação coletiva foi distribuída perante a Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, portanto é esta a competente para o julgamento das demais causas.
Por essas razões, e para evitar decisões contraditórias, declino da competência e determino a remessa dos presentes autos a Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, dada a sua prevenção. ”

O Ministério Público em seu parecer (fls. 2647/2650), por sua vez, reconheceu a existência de continência.

Pois bem.

Após uma análise acurada dos autos, tenho que razão não assiste à Agravante, posto que a litispendência só ocorrerá quando verificada reprodução de ação anteriormente ajuizada, e quando houver a tríplice identidade entre as ações, quais, sejam, mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmos pedidos.

Da análise dos autos n.o 30259-12.2019.811.0041 (118/2009) – Código 394621 – Ação Civil Pública Coletiva – proposta pelo Ministério Público em face de Brasil Telecom OI, especificamente a sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular, por meio do site deste Tribunal, a causa de pedir dos referidos autos, era a má prestação de serviço relativo ao ano de 2009; transcrevo parte da decisão prolata pelo juízo.

“(...)
No caso vertente, será imprescindível verificar se as interrupções dos serviços de telefonia celular e de internet banda larga na região Norte do Estado de Mato Grosso em 19/06/2009, 07/07/2009, 16/07/2009, 24/07/2009, 04/08/2009 e 05/08/2009, violaram ou não o princípio da continuidade dos serviços públicos e se houve ou não responsabilidade da Ré.
(...)
No caso vertente, o dano é incontroverso, uma vez que a Ré não negou que ocorreram interrupções dos serviços de telefonia celular e de internet banda larga na região Norte do Estado de Mato Grosso em 19/06/2009, 07/07/2009, 16/07/2009, 24/07/2009, 04/08/2009 e 05/08/2009.
(...)
Isso se deve em virtude de que, não obstante a Ré defenda, em sua contestação (fls. 68/70), que as aludidas interrupções foram causadas pelas empresas Limits Comunicação Visual (07/07/2009), Geller (16/07/2009), Construtora Sanches Tipoloni (04/08/2009) e Tops Engenharia (05/08/2009), contratadas pelo DNIT e pelas Fazendas “Aurora” (19/06/2009) e “Porto de Areia”, ela não comprovou a existência, em todos os locais de ruptura dos cabos de fibra ótica, de sinalização ao curso das respectivas rodovias (Rodovias BRs 364 e 163 e MT 320).
(...)
Nessa senda, não afastado o nexo causal, a Ré deve ser responsabilizada pelas interrupções dos serviços de telefonia celular (pós-pago) e de internet banda larga na região Norte do Estado de Mato Grosso em 19/06/2009, 16/07/2009, 24/07/2009, 04/08/2009 e 05/08/2009, apontadas pelo Autor na petição inicial, devendo arcar com os danos materiais causados aos consumidores substituídos e ser obrigada, também, a fornecer serviços de qualidade a todos os consumidores que utilizarem seus serviços na região do médio norte e norte do Estado de Mato Grosso e, inclusive, a não suspendê-los, a não ser que seja por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, com prévia e expressa autorização fornecida pela ANATEL.
(...)
Assim, o pleito “f.1”, em parte, deve ser julgado procedente, pois cabível o abatimento no preço das aludidas faturas telefônicas (pós-pago) e de internet banda larga cobradas nos meses de junho, julho e agosto de 2009 dos consumidores das cidades do Norte do Estado de Mato Grosso, indicadas na petição inicial.
(...)
Ante o exposto, calcado no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvendo-se o mérito do presente processo, julgo parcialmente procedente o pedido formulado pelo Ministério Público Estadual na petição inicial desta ação civil pública, para tanto, condeno a ré Brasil Telecom OI:
a) a restituir aos consumidores residentes na região Médio-Norte e Norte lesados com a interrupção dos serviços de telefonia móvel (pós pago) e internet Banda Larga, por meio de descontos correspondentes a 6,66% (seis vírgula sessenta e seis por cento), 12,32% (doze vírgula trinta e dois por cento) e 12,32% (doze vírgula trinta e dois por cento) dos valores pagos nas faturas telefônicas (celular pós-pago) e de internet nos meses de junho, julho e agosto de 2009, respectivamente, acrescidos de correção monetária pelo INPC-IBGE desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação;
b) às obrigações de fazer consistentes no fornecimento de serviços de qualidade de telefonia móvel e internet a todos seus consumidores da região do médio norte e norte do Estado de Mato Grosso, de modo a não suspender o fornecimento dos respectivos serviços a não ser que seja por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações com prévia e expressa autorização fornecida pela ANATEL, hipótese em que a Ré deverá informar imediatamente os usuários pelo rádio, televisão ou qualquer outro meio idôneo de que o serviço de telefonia móvel e de internet na região do médio norte e norte do Estado de Mato Grosso foi interrompido ou será interrompido para reparos na estrutura dos cabos de fibra ótica ou de outros instrumentos, comprovando-se nos autos a ocorrência, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada consumidor lesado, cujo montante deverá ser revertido para o Fundo de que trata o art. 13 da Lei Federal no 7.347/85 e Lei Estadual no 7.170/99; e

c) ao ressarcimento dos danos individualmente causados aos titulares de linhas de celulares pré-pagos afetadas pelas interrupções dos serviços de telefonia celular pré-pago, na região Norte do Estado de Mato Grosso em 19/06/2009, 16/07/2009, 24/07/2009, 04/08/2009 e 05/08/2009, proporcional ao período em que se verificaram as referidas interrupções (art. 28, caput, da Resolução no 477, de 07.08.2007), a serem apurados em eventual liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a contar do desembolso, sob pena de premiar o enriquecimento ilícito da empresa Ré.
(...)”

Já a “Ação Coletiva de Obrigação de Fazer” em trâmite na 4a Vara Cível de Sinop/MT, n.o 12991-29.2013.811.0015 – Código 191359 – a causa de pedir refere-se a má prestação de serviço referente ao ano de 2011, conforme se verifica dos documentos juntados na referida ação, da qual o Agravante juntou cópia nos autos a partir das fls. 95 e seguintes.

Ademais, além da necessidade haver a tríplice identidade entre as ações, é necessário que a ação idêntica ainda esteja em curso, conforme estabelece o art. 301, §3o do CPC/73: “§3o Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso, (...).”, que não é o caso dos autos, posto que “Ação Civil Pública Coletiva “– proposta pelo Ministério Público em face de Brasil Telecom OI n.o 30259-12.2019.811.0041 (118/2009) – Código 394621, foi julgada 30/06/2015, disponibilizado no DJE n.o 9571, de 08/07/2015 e publicado em 09/07/2015.

Diante do exposto não há falar em litispendência entre a ações acima referidas.

De outro lado, o juízo do processo, entendeu pela conexão por entender que “causa de pedir” das duas ações eram idênticas.

O artigo 103 do Código de Processo Civil/73 estabelece:

“Art. 103. Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir. ”

Em que pese o entendimento esposado pelo juízo “a quo”, tenho outro entendimento; apesar de discutirem a qualidade da prestação de serviço oferecido pela Agravante, os períodos discutidos são distintos, tendo em vista que uma discute a má prestação de serviço relativo ao ano de 2009 e a outra relativo a 2011.

Ademais, mesmo que se verificasse a conexão, não seria o caso de reunião dos mesmos, porque, como acima referido, a “Ação Civil Pública Coletiva “– proposta pelo Ministério Público em face de Brasil Telecom OI n.o 30259-12.2009.811.0041 (118/2009) – Código 394621, foi julgada em 30/06/2015, disponibilizado no DJE n.o 9571, de 08/07/2015 e publicado em 09/07/2015.

A Súmula 385 do STJ, estabelece: “ A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

No que diz respeito ao parecer do Ministério Público, não identifico a ocorrência da continência.

Como é cediço, a continência entre duas ou mais ações ocorre sempre que houver identidade quanto às partes e a causa de pedir, mas o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.

Ocorre que, como afirmado alhures, as causas de pedir são distintas, os períodos discutidos também são distintos e um período não abrange o outro; logo, não há como um pedido conter o outro pedido, razão pela qual inexiste continência no caso concreto.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso. Translade-se cópia desta decisão ao Recurso de Agravo Interno n.o 7784/2018.

É como voto.

VOTO
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

VOTO
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JOÃO FERREIRA FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Relator), DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1a Vogal) e DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 28 de abril de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - RELATOR